Tribunal: TJDFT
Processo: 0733513-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE CESSÃO DE QUOTAS DE SPE COM PAGAMENTO DO PREÇO EM PARTE EM DINHEIRO E EM PARTE PELA CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO. RESCISÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. INDENIZAÇÃO DA CESSIONÁRIA DAS QUOTAS PELA PERDA DA POSSE DO IMÓVEL CEDIDA COMO PAGAMENTO DE PARTE DO PREÇO AJUSTADO. LUCROS CESSANTES. PAGAMENTO DE ALUGUEIS NO PERCENTUAL DE 0,5% AO MÊS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. INOCORRÊNCIA.

1. Se a ré se comprometeu a transferir quotas da Sociedade de Propósito Específico para a autora e não cumpriu com sua obrigação e se inexiste previsão contratual ou prova de qualquer ajuste entre as partes no sentido de que a requerente teria aceitado aguardar a transferência das quotas para momento posterior à quitação pela cedente dos investimentos feitos por terceiro no empreendimento construído pela SPE, há que se reconhecer o inadimplemento contratual absoluto pela demandada.

2. Caracterizado o inadimplemento contratual absoluto, impõe-se a rescisão da avença, com o consequente retorno das partes ao status quo ante, devolvendo-se à autora os valores pagos e o imóvel transferido à ré como forma de pagamento de parcela do preço, acrescidos de perdas e danos (danos emergentes e lucros cessantes), mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos.

3. O retorno ao status quo ante impõe que a ré indenize a autora pelo período em que esta se viu privada da posse do imóvel, que foi transferida à requerida como pagamento de parte do preço ajustado no contrato. Consoante a jurisprudência, em hipóteses como essa, o dano é presumido, pois a autora ficou impossibilitada de alugar o bem. Assim, correta a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes), na forma de alugueis.

4. Se a autora foi vencida no pedido de indenização por danos emergentes, inviabiliza-se o reconhecimento da sucumbência mínima. O critério para se aferir a parcela de sucumbência das partes não é meramente matemático, baseado apenas na proporção entre a quantia financeira perseguida e o montante reconhecido como devido na sentença, devendo ser levados em consideração outros fatores, a depender do caso concreto.

5. Apelos da autora e da ré não providos.